Tribunal: TJMT
Processo: 1029154-92.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029154-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência, Multas e demais Sanções, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SONIA MARIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 808.106.591-15 (AGRAVADO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONEXÃO E COMPETÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL E AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS OU CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000501-27.2024.8.11.0029, acolheu a preliminar de conexão arguida pela parte requerida e declinou da competência para a Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Vara Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, onde tramita ação anulatória de auto de infração ambiental proposta pela agravada contra o IBAMA (processo nº 0001346-45.2015.4.01.3605). O agravante sustenta inexistir identidade de pedidos ou de causa de pedir entre as ações, requerendo o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há conexão ou continência entre a ação civil pública ambiental e a ação anulatória de auto de infração ambiental, de modo a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal; e

(ii) estabelecer se, diante da eventual prejudicialidade entre os feitos, deve-se manter a competência da Justiça Estadual, com a possibilidade de suspensão do processo até o julgamento da ação anulatória.

III. Razões de decidir

3. A ação civil pública ambiental e a ação anulatória de auto de infração possuem causas de pedir e pedidos substancialmente distintos, não configurando conexão nem continência, nos termos dos arts. 55 e 56 do CPC.

4. A ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, busca a responsabilização civil objetiva da ré por danos ambientais, patrimoniais e extrapatrimoniais, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, fundada em regime jurídico de responsabilidade civil ambiental.

5. A ação anulatória, proposta pela própria ré perante a Justiça Federal, objetiva a invalidação de auto de infração lavrado pelo IBAMA, limitando-se a discutir vícios formais no procedimento administrativo sancionador, sem qualquer pedido de reparação de dano ambiental, razão pela qual tutela interesse individual da parte.

6. A eventual anulação do auto de infração não impede o prosseguimento da ação civil pública, pois o auto constitui apenas um dos elementos probatórios disponíveis, sendo possível comprovar o dano ambiental por outros meios, como laudos periciais e imagens de satélite.

7. A eventual relação entre os processos é de mera prejudicialidade externa, hipótese que autoriza a suspensão da ação civil pública (art. 313, V, “a”, CPC), mas não a remessa dos autos à Justiça Federal, sob pena de violação ao princípio do juízo natural e de indevida prorrogação de competência.

8. A manutenção da competência da Justiça Estadual assegura o exercício das funções institucionais do Ministério Público local, conforme art. 129, III, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a configuração de conexão ou continência entre ação civil pública ambiental e ação anulatória de auto de infração ambiental. 2. A ação civil pública ambiental permanece de competência da Justiça Estadual, ainda que haja ação anulatória tramitando na Justiça Federal. 3. Havendo mera prejudicialidade externa, é possível a suspensão do processo estadual, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a critério do juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000501-27.2024.8.11.0029, ajuizada perante a 2ª Vara da Comarca de Canarana, que acolheu a preliminar de conexão arguida pela parte requerida e declinou da competência para a Justiça Federal, além de determinar a remessa dos autos à Vara Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, onde tramita ação anulatória de auto de infração ambiental ajuizada anteriormente pela agravada contra o IBAMA (processo nº 0001346-45.2015.4.01.3605).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de conexão entre as ações, sob o argumento de que ambas seriam fundadas em idêntica causa de pedir, consubstanciada nos mesmos fatos relacionados ao desmatamento ocorrido nas propriedades rurais denominadas Fazenda Santo Antônio e Fazenda Madonna, de responsabilidade da agravada. Sustenta, porém, que a ação civil pública ambiental tem por objeto a responsabilização civil por dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal, inclusive com pleito de reparação por dano extrapatrimonial coletivo, enquanto a ação anulatória ajuizada na Justiça Federal objetiva a invalidação do auto de infração lavrado pelo IBAMA, em virtude de suposta irregularidade na autuação administrativa. Aduz, portanto, que não se verifica identidade de pedidos ou causa de pedir apta a configurar conexão ou continência, nos moldes dos arts. 55 e 56 do CPC.

Defende que a hipótese é de prejudicialidade externa entre os feitos, na medida em que o julgamento da ação anulatória pode repercutir sobre os fundamentos da pretensão deduzida na ação civil pública, mas não se confunde com esta.

Requer, assim, seja “conhecido e provido o recurso aviado, para o fim de se determinar a total reforma da r. decisão agravada (id. 203047881), em decorrência do apontado vício de juízo ou julgamento (
error in judicando
) confirmando-se a tutela liminar recursal, determinando, nos termos do no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, a suspensão da ação civil pública (nº 1000501-27.2024.8.11.0029) até a decisão final da ação anulatória (nº 0001346-45.2015.4.01.3605, distribuída em 05.08.2015) em trâmite na Justiça Federal”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia suscitada restringe-se à legalidade da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, ao acolher a preliminar deduzida pela parte ré, reconheceu a conexão entre a ação civil pública ambiental e ação anulatória de auto de infração ajuizada na Justiça Federal, e, por conseguinte, declinou da competência, remetendo os autos ao juízo federal prevento. A ação anulatória discute exclusivamente a validade de ato administrativo sancionador oriundo do IBAMA, enquanto a ação civil pública pretende a responsabilização civil e reparação de danos ambientais, de natureza patrimonial e extrapatrimonial, fundadas em fundamentos jurídicos e pedidos autônomos.

Ainda que os fatos originários das ações — notadamente o desmatamento ocorrido nas propriedades rurais Fazenda Santo Antônio e Fazenda Madonna — guardem similitude fática, a consequência jurídica extraída em cada processo é essencialmente distinta, assim como os entes legitimados e os objetivos das demandas.

A ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tem por finalidade a responsabilização civil objetiva da ré, ora agravada, pela prática de dano ambiental, com pedido de indenização por danos materiais e também extrapatrimoniais coletivos, nos termos do artigo 225, §3º da Constituição Federal e do artigo 14, §1º da Lei 6.938/81. Nessa seara, a responsabilidade independe de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta lesiva.

Por outro lado, a ação anulatória, proposta exclusivamente pela ré perante a Justiça Federal, tem como objeto específico a invalidação de um auto de infração lavrado pelo IBAMA, com alegações centradas em vícios formais do procedimento administrativo sancionador. Trata-se, portanto, de uma demanda voltada à tutela de interesse individual da ré contra ato da Administração Pública federal, sem qualquer pretensão de reparação ambiental ou defesa de interesse difuso.

Os pedidos, portanto, não se confundem nem se complementam: um visa à desconstituição de um ato administrativo específico, enquanto o outro busca a imposição de responsabilidade civil por dano ambiental difuso, com base em um regime jurídico completamente distinto.

Além disso, os sujeitos processuais são substancialmente diversos. Na ação civil pública, o autor é o Ministério Público Estadual, que atua como fiscal e defensor do meio ambiente, exercendo função institucional prevista no art. 129, III, da Constituição. Já na ação anulatória, a autora é a própria ré da ação civil, que figura no polo ativo como interessada direta na desconstituição do auto de infração emitido pelo IBAMA.

A esse respeito, cumpre destacar que o auto de infração ambiental, objeto da ação anulatória, constitui apenas um dos meios de prova invocados pelo Parquet para demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Ainda que venha a ser anulado na via administrativa ou judicial, não se esgota por isso o acervo probatório da ação civil pública.

A responsabilização civil por dano ambiental pode ser demonstrada por diversos outros elementos de prova, como: laudos técnicos periciais; relatórios de sensoriamento remoto; imagens de satélite e sobreposições georreferenciadas; inspeções em campo; dados constantes do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do sistema PRODES.

A eventual anulação do auto de infração, por vício formal ou qualquer outro motivo, não implica a automática improcedência da ação civil pública, tampouco retira do Judiciário Estadual a competência para analisar os pedidos de reparação de dano ambiental.

Portanto, a autonomia substancial das causas evidencia a inexistência de qualquer relação de dependência lógica entre os pedidos formulados, reforçando que a hipótese é, no máximo, de prejudicialidade externa, o que, como já dito, poderia justificar uma suspensão do processo nos moldes do art. 313, V, “a”, do CPC, mas jamais a remessa do feito à Justiça Federal, como determinado pelo juízo de origem.

Essa compreensão preserva o princípio do juízo natural, evita a indevida prorrogação de competência federal e resguarda a atuação do Ministério Público Estadual no exercício de suas atribuições constitucionais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada que declinou da competência da 2ª Vara de Canarana e manter a tramitação da ação civil pública ambiental no juízo de origem, ressalvada a possibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a critério do Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025